Tribunal: TJDFT
Processo: 0736384-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. ARTIGO 165-A DO CTB. INEXISTÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO PARA EXPEDIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE PENALIDADE. CERTIFICAÇÃO DO APARELHO PELO INMETRO IRRELEVANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o seu pedido.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que não recebeu as notificações para apresentação de defesa prévia, referente à infração de se recusar a realizar teste de bafômetro que lhe foi imputada, em descompasso com o art. 282, §4o, do CTB, da Súmula 312 do STJ e dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Acrescenta que o DETRAN não comprovou a notificação da multa via AR ou outro meio tecnológico hábil (Sistema de Notificação Eletrônico – SNE). Argumenta que a Resolução no. 845 estabelece que, para a validade para autuação pessoal, deve constar no documento o prazo para ofertar defesa prévia administrativa. Salienta que não foi apresentada a certificação pelo INMETRO do aparelho de alcoolemia. Por fim, requer a concessão do duplo efeito do recurso. O recorrido apresentou contrarrazões remissivas à contestação e à sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de eventual irregularidade nas notificações de autuação e penalidade decorrentes da autuação do recorrente em infração de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
5. Nos termos do art. 281, II, do CTB, a notificação da autuação deve ser realizada no prazo de 30 dias. Ainda, o artigo 282 do CTB acrescenta que, aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade. A Súmula 312 do STJ acrescenta que “é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, em atenção ao princípio do devido processo legal”. Ou seja, no procedimento de aplicação de multa de trânsito, exige-se a notificação do infrator em duas ocasiões: primeiro, a notificação da autuação e, posteriormente, a notificação da penalidade aplicada.
6. Na hipótese, no ato da abordagem policial o recorrente foi notificado pessoalmente acerca da autuação da penalidade, de forma que resta suprida a necessidade de notificação do cometimento da infração por correio ou meio eletrônico. Ademais, consta do documento de ID 64268880, pág. 13, que a atuação também foi encaminhada via Correios para o endereço do recorrente. Assim, o recorrente tinha ciência da notificação e do prazo estabelecido para apresentação de defesa na esfera administrativa. Nesse sentido o acórdão 1922223 do TJDFT.
7. Quanto à notificação da penalidade, restou comprovado que o veículo possui inscrição junto ao Sistema de Notificação Eletrônica-SNE desde 18.9.2020 (ID 64268877, pág. 14), o que dispensa a remessa da notificação pela via postal, presumindo-se a ciência do infrator tanto em relação à autuação quanto à penalidade, conforme disposto no art. 5o, I e II, da Resolução do CONTRAN n. 636/2016. O referido sistema é uma plataforma online que permite aos motoristas receberem notificações de infrações de trânsito diretamente no celular ou no computador. Uma vez cadastrado no SNE, o motorista não receberá notificação de multa pelo Correio, tendo que acompanhar as notificações e os respectivos prazos pelo aplicativo. Destaca-se que à época do protocolo da ação, tampouco da data da contestação, não havia decorrido o prazo de 180 dias para expedição da notificação de penalidade, conforme art. 282, §6o, inciso I c/c art. 256, inciso II, do CTB.
8. Por fim, elucida-se que o etilômetro passivo é um equipamento de mediação, fazendo uma espécie triagem. Se for detectada a presença de álcool, o condutor é convidado a soprar o aparelho convencional, momento que pode se negar a fazer o teste, como ocorreu no presente caso. Com relação à alegação de irregularidade do equipamento de aferição do nível de alcoolemia, ressalta-se que a infração prevista no artigo 165-A do CTB é autônoma, não se tratando de presunção de embriaguez, bastando a recusa por parte do condutor do veículo a submeter-se ao teste do etilômetro, ou a outro exame clínico ou pericial útil à constatação do teor de alcoolemia. Portanto, a conformidade ou não do equipamento com os parâmetros do INMETRO é irrelevante para o deslinde da controvérsia.
9. Nesse cenário, diante do conjunto probatório acostado aos autos, não se vislumbra qualquer irregularidade que possa ensejar a nulidade do auto de infração impugnado.
10. Em relação à fixação de honorários advocatícios, nota-se que as contrarrazões de ID 64268890 não se contrapõem aos argumentos lançados no recurso, mas apenas são remissivas à contestação e à sentença, ou seja, são inexistentes. Portanto, incabível a fixação de honorários, porquanto a referida a condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios pressupõe a atuação do advogado do recorrido, situação que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso não provido. Sentença mantida.
12. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165-A, 256, II, 281, II, 282, §6o, I; Resolução do CONTRAN n.o 619/2016, art. 4o, § 1o.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 312, Primeira Seção, j. 11.05.2005;
TJDFT, Acórdão 1922223, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 16.09.2024.